Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Do cotejo da ação de dissolução de união estável entre as partes, sobressai que a propriedade do bem é controversa, porquanto a agravada assevera que o carro foi dado a ela pelo agravante, colacionando, inclusive, fotos do veículo enfeitado para presente.
2. Sobressaindo grande divergência entre as partes, há necessidade de dilação probatória para dirimir a questão, o que é incompatível com o rito do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.